Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713783-25.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: ANA AMELIA DE OLIVEIRA MILHOMEM AGRAVADO: CONSORCIO HP - ITA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ANA AMÉLIA DE OLIVEIRA MILHOMEM contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou a remessa do agravo em recurso especial por ela interposto ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Sustenta, em síntese, que o exame do recurso especial não depende de revisão probatória, mas sim de requalificação jurídica dos fatos já comprovados nos autos. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra despacho, mormente em razão da ausência de conteúdo decisório. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.644.137/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 16/12/2024.) Ademais, diferentemente do alegado pela agravante, o despacho de ID 68561271 não inadmitiu o agravo em recurso especial. Pelo contrário, impulsionou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC, para apreciação do agravo. Dessa forma, não conheço do agravo interposto do ID 68975181. Cumpra-se o despacho de ID 68561271, remetendo-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007